Tribunal: TJPA
Processo: 0003161-67.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003161-67.2019.8.14.0040

APELANTE: JOELSON SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em que se pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, por alegada violação de domicílio, e, consequentemente, sua absolvição. A diligência resultou na apreensão de 16 gramas de crack e uma balança de precisão, após atuação policial iniciada por denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias concretas e comprovadas, atende ao requisito constitucional das fundadas razões para configuração de flagrante delito; e (ii) estabelecer se o alegado consentimento do morador foi validamente demonstrado pelo Estado, apto a legitimar a entrada dos agentes públicos na residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo admitida a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas quando existirem fundadas razões, devidamente justificadas, indicativas da ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

4.

Denúncia anônima, isoladamente considerada, não configura justa causa para ingresso em domicílio, exigindo-se a realização de diligências prévias concretas e objetivamente demonstráveis para confirmação das informações recebidas.

5.

Alegações genéricas de monitoramento policial e observação de movimentação suspeita, desacompanhadas de relatórios, registros ou outros elementos objetivos de corroboração, não satisfazem o padrão constitucional exigido para afastar a proteção domiciliar.

6.

O Estado detém o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento prestado pelo morador para ingresso em sua residência, preferencialmente mediante documentação escrita ou registro audiovisual apto a demonstrar a espontaneidade da autorização.

7.

A palavra exclusiva dos policiais, sem qualquer elemento externo de confirmação, revela-se insuficiente para comprovar consentimento válido em contexto naturalmente marcado pela assimetria de poder e potencial intimidação decorrente da abordagem policial.

8.

A ausência de fundadas razões para o ingresso e a inexistência de prova idônea do consentimento tornam ilícita a entrada na residência, contaminando todas as provas subsequentes por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

9.

Excluídas as provas decorrentes da diligência ilícita, desaparece a comprovação da materialidade delitiva, impondo-se a absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares concretas e comprovadas não constitui fundada razão apta a legitimar o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

2.

O Estado deve demonstrar de forma inequívoca a voluntariedade do consentimento do morador para ingresso em residência, não bastando a exclusiva palavra dos agentes policiais.

3.

O ingresso domiciliar realizado sem fundadas razões e sem prova válida de consentimento configura violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4.

A ilicitude do ingresso em domicílio contamina as provas dele derivadas, impondo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5.

A exclusão das provas ilícitas que constituem o único suporte da acusação conduz à absolvição por insuficiência de prova da materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, caput e § 1º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC nº 598.051/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0000782-91.2019.8.14.0093, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801489-58.2023.8.14.0037, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (ID 26912117) interposta por
JOELSON SILVA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 26912116), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 26912022) que, no dia 22 de abril de 2019, por volta das 23h30, na referida Comarca, uma guarnição da Polícia Civil, após receber denúncia anônima sobre tráfico de drogas, dirigiu-se a uma residência onde estaria o acusado. No local, os policiais teriam ingressado no imóvel e, durante a revista, encontrado
16 (dezesseis) gramas de "crack"
e uma balança de precisão, pertencentes ao denunciado.

A exordial acusatória foi recebida em 12/06/2019 (ID 26912024). O réu apresentou resposta à acusação (ID 26912025). Durante a instrução processual, em audiência realizada em 05/09/2022 (ID 26912052), foram ouvidas as testemunhas de acusação e decretada a revelia do réu.

O Ministério Público, em alegações finais (ID 26912062), pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez (ID 26912115), arguiu preliminares de nulidade da prova por violação de domicílio (ausência de justa causa e de consentimento válido) e, no mérito, requereu a absolvição por ausência de laudo toxicológico definitivo e por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de uso e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Ao sentenciar o feito (ID 26912116), a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar JOELSON SILVA COSTA
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente apelo. Em suas razões recursais (ID 26912127), reitera integralmente as teses apresentadas em alegações finais, pugnando pela absolvição do apelante, seja pelo reconhecimento da nulidade das provas, seja pela insuficiência probatória. Alternativamente, busca a desclassificação da conduta ou a reforma da dosimetria da pena com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (ID 26912142), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 27993561), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo adequado e tempestivo. Conheço da apelação.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, em sede preliminar, a nulidade de todas as provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do apelante, sustentando que a diligência foi ilegal por se basear exclusivamente em denúncia anônima e por não haver comprovação de consentimento válido para a entrada.

A preliminar merece ser acolhida.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal, consagra o domicílio como "asilo inviolável do indivíduo", estabelecendo que ninguém nele pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo nas estritas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

A interpretação dessa garantia fundamental pelos Tribunais Superiores tem evoluído para impor contornos mais rígidos à atuação policial, a fim de evitar abusos e proteger o cidadão contra invasões arbitrárias.

No julgamento do
Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280)
, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”
.

A expressão
"fundadas razões"
não se confunde com mera suspeita ou intuição policial. Exige-se a existência de elementos concretos e objetivos, prévios à invasão, que demonstrem, com segurança, a probabilidade da ocorrência de um crime no interior do imóvel.

No presente caso, o que deu início a toda a operação foi, unicamente, uma
denúncia anônima
. Embora os policiais tenham alegado em juízo que realizaram "diligências" e "campana", observando "grande movimentação" na casa, tais afirmações não foram materializadas em nenhum relatório ou outro meio de prova objetivo. Trata-se de alegações genéricas e posteriores ao fato, que, desacompanhadas de documentação ou de um detalhamento mínimo sobre o que foi efetivamente observado, não se prestam a constituir a justa causa exigida pela Constituição.

Ressalte-se que, da análise dos depoimentos judiciais, os agentes da segurança pública não descreveram um único ato concreto que evidenciasse a traficância. Limitaram-se a usar a expressão subjetiva "grande movimentação", sem relatar, por exemplo, a visualização de troca de pacotes, a entrega de valores ou qualquer outra conduta que se amoldasse objetivamente ao verbo "vender" ou "entregar a consumo". Tal generalidade reforça que a "fundada razão" para o ingresso derivou de uma mera suspeita ou conclusão subjetiva dos policiais, e não de fatos objetivos por eles presenciados antes da entrada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a denúncia anônima, por si só, desacompanhada de diligências prévias que a confirmem, não legitima a violação de domicílio
.

Ademais, a acusação sustenta que a entrada foi franqueada pelo morador. Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do paradigmático HC 598.051/SP
, estabeleceu que o consentimento do morador, para ser válido, deve ser voluntário, e o ônus de comprovar essa voluntariedade é do Estado. Para tanto, a Corte Superior recomendou enfaticamente que a autorização seja documentada por escrito e, sempre que possível, registrada em áudio e vídeo, a fim de afastar qualquer dúvida sobre a espontaneidade do ato.

Nas palavras do Ministro Relator, Rogerio Schietti Cruz, no referido julgado:

"
As regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor
."
(STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021 RSTJ vol . 261 p. 1043) – destaquei.

No caso dos autos, a única prova do suposto consentimento é a palavra dos policiais, o que, diante da ausência de qualquer outra corroboração e da própria natureza da situação — uma abordagem policial que, por si só, já é intimidatória —, é insuficiente para comprovar a manifestação livre de vontade do apelante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhado à orientação das Cortes Superiores, já se manifestou em casos análogos:

EMENTA:
[...] A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente pode ser excepcionada em flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou mediante mandado judicial.
A denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares que confirmem sua veracidade, não constitui justa causa suficiente para ingresso em domicílio
, conforme fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral). [...] Ausente justa causa, a entrada é ilícita, tornando ilícitas todas as provas dela derivadas, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000782-91.2019.8.14.0093, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 09/10/2025) – destaquei.

Ainda, em caso que guarda notável semelhança fática, a 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal também decidiu pela nulidade, assentando:

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. [...] VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA DO RÉU EM SEDE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA VOLUNTARIEDADE. ÔNUS ESTATAL NÃO CUMPRIDO.
[...] No caso, a única prova do consentimento é a palavra dos policiais,
colhida em um contexto de intimidação (delegacia), sem qualquer registro documental ou audiovisual que a corrobore
, tornando a prova da autorização frágil e insuficiente para legitimar a ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801489-58.2023.8.14.0037, Relator: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Julgado em 18/11/2025) – destaquei.

A situação dos autos é idêntica. A ação policial padece de dupla ilegalidade:
(i) ausência de fundadas razões
, pois foi motivada por denúncia anônima não verificada por diligências concretas e comprovadas; e
(ii) ausência de prova de consentimento válido
, cujo ônus cabia ao Estado.

Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, as provas que dele derivaram — a apreensão dos 16 gramas de "crack" e da balança de precisão — estão irremediavelmente contaminadas, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, positivada no art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Sem a prova da existência do entorpecente, não há materialidade delitiva. Por conseguinte, a absolvição do apelante é a única medida de direito que se impõe.

Ficam, assim, prejudicadas as demais teses recursais de mérito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante
JOELSON SILVA COSTA
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026